Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743523-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER CELESTINO DOS SANTOS AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com, ao menos, o contracheque do último pagamento recebido, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Determino ao Agravante, ainda, que, no mesmo prazo, identifique e requeira a exclusão das peças processuais que foram juntadas em duplicidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator